Tribunal: TJDFT
Processo: 0727900-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727900-05.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES MAIA APELADO: VALDECI NERES DA VEIGA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ope judicis em sede apelação formulado por FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES MAIA em face da sentença prolatada pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 67878524), que, nos autos da ação de usucapião movida em desfavor do Espólio de Gumercindo Rodrigues da Cunha Freire, julgou improcedente o pedido exordial, resolvendo o mérito da demanda, com espeque no art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC). Requer também no bojo da apelação o deferimento de tutela de urgência para que seja autorizada a emissão de certidão premonitória junto à matrícula do imóvel objeto da controvérsia à baila, de modo a dar publicidade do processo judicial em andamento e resguardar eventual direito de terceiros e do próprio apelante, até o respectivo trânsito em julgado. Apresenta uma vasta argumentação acerca de suas razões recursais, que também alicerçam, em parte, o pedido da natureza liminar. Neste tocante, ressalta “que o pedido da certidão premonitória tem embasamento no comportamento temerário da Apelada, que demonstrou um interesse repentino no imóvel, até então inexistente, manifestado tão somente após a citação e que, a depender de sua conduta, pode acarretar no desfazimento do bem caso permaneça a ausência de informação a respeito da existência da presente ação de usucapião extraordinária.” É o relato do necessário. DECIDO. Sobre o pedido de concessão de efeito suspensivo impróprio ao recurso de apelação, calha inicialmente tecer algumas ponderações jurídico-processuais e observações casuísticas: Como cediço, a apelação é espécie recursal que possui efeito suspensivo automático, por força do disciplinado no caput do art. 1.102 do CPC, que assim dispõe: “A apelação terá efeito suspensivo.” Excepcionalmente, o parágrafo 1o do aludido dispositivo legal traz elencadas algumas hipóteses em que o recurso de apelação não suspende automaticamente a sentença recorrida, que passa a produzir os efeitos dela decorrentes logo após a sua respectiva publicação. A ver a expressa disposição legal que trata da matéria ora em foco: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Existem também algumas leis especiais que preveem outras situações nas quais a apelação tem apenas efeito devolutivo, v. g., Lei no 7.347/19895, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; Lei no 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo; Lei no 5.478/1968, que dispõe sobre ação de alimentos; Lei no 8.245/1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes. No caso em exame, o Juízo de primeiro grau, na decisão de ID 67878479, deferiu o pedido de tutela da evidência vindicado pelo apelante, determinando a manutenção na posse dele no imóvel objeto da discussão - sala de no 813, com destinação comercial, situada no 8o pavimento do Edifício Maristela, construído na projeção no 20, no Setor Comercial Sul, Brasília/DF -, a fim de resguardá-lo contra eventual turbação da posse e assegurar-lhe a manutenção de suas atividades profissionais naquele local. Como a sentença foi de improcedência, tal medida de verve provisória foi revogada no pronunciamento jurisdicional de mérito recorrido, o que enquadra o caso vertente na hipótese do inciso V do parágrafo 1o do artigo 1.012 do CPC. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Nessa toada, será possível emprestar efeito suspensivo à apelação que, de ordinário, não o tenha em duas hipóteses alternativas: a) quando o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso; ou se, b) sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No particular, trata-se de ação de usucapião extraordinária, cujo proprietário do imóvel objeto da lide era falecido ao tempo do ajuizamento da pretensão aquisitória, tendo ocorrido reconhecimento de união estável do de cujus com VALDECI NERES DA VEIGA, ora apelada, e outros fatos que lastrearam o entendimento delineado na sentença combatida, a qual julgou improcedente o pedido inicial. Com base em uma cognição sumária e rarefeita da demanda, de pronto, enxergo a presença de risco de dano grave ou de difícil reparação em grau suficiente ao deferimento do efeito suspensivo impróprio neste caso específico (CPC, art. 1.012, § 4o), eis que o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, V) poderia dar ensejo a eventual cumprimento provisório de sentença pela parte adversa, com todos os efeitos de potencial alteração na posse do imóvel em questão. Convém destacar, no ensejo, que conceder efeito suspensivo ope judicis até o julgamento do mérito do recurso de apelação é medida de precaução – mormente para assegurar a manutenção de suas atividades profissionais do apelante naquele local – e totalmente reversível, caso o recurso seja desprovido. Dessa forma, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE JUDICIS À PRESENTE APELAÇÃO. Quanto ao pedido de tutela de urgência relacionado à emissão de certidão premonitória, cumpre evidenciar que foi objeto do 0742943-82.2024.8.07.0000, da Relatoria da eminente Desa. Vera Andrighi. Aquele recurso foi julgado prejudicado, em razão da prolação da sentença prolatada nestes autos (ID 66635575). Em que pese a possibilidade de veiculação de tal pleito novamente por ocasião do apelo, uma vez que o mérito do aludido agravo de instrumento não foi efetivamente julgado, não vislumbro a presença de todos os requisitos autorizadores da concessão desta parte tutela de urgência almejada. Muitos pontos controvertidos despontados desta causa exigem uma análise mais verticalizada dos fatos e das provas carreados aos autos, que precisam ser cotejados mediante acurada e exauriente cognição, não alcançável em sede de provimento provisório de urgência. A despeito do argumento de que a pretendida certidão premonitória resguardará direito de terceiros e do próprio apelante, na hipótese de provimento do recurso aviado, o pronunciamento que transitar em julgado será devidamente cumprido. Em sendo assim, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RELACIONADO À CERTIDÃO PREMONITÓRIA. Intimem-se. Preclusa esta, retornem-se os autos para apreciação do mérito da apelação. Cumpra-se. Brasília, 22 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator